Tribunal: TJMT
Processo: 1012696-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012696-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 698.112.611-72 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), L2PM CONSULTORIA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 18.573.462/0001-63 (APELADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), TOP VISION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 01.702.755/0001-09 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 698.112.611-72 (APELADO), L2PM CONSULTORIA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 18.573.462/0001-63 (APELANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – FURTO EM UNIDADE HABITACIONAL – CONDOMÍNIO – CONTRATO FEITO PELO CONDOMÍNIO – DIREITO INDIVIDUAL – INTERESSE E LEGITIMIDADE DO CONDÔMINO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUAÇAO DE JULGAMENTO NA FORMA DO § 3o DO ART. 1.013 DOC CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – CAUSA AINDA NÃO AMADURECIDA - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. Recurso conhecido e provido.

(1)-O condomínio, representado pelo seu síndico, quanto contrata empresa de segurança visa o interesse individual e coletivo daquele conjunto habitacional, duas situações distintas e inconciliáveis.

(2)-Não é atribuição de o síndico malgrado ter feito o contrato com a empresa de segurança, em se tratando de direito individual chamar para si total legitimidade para, em nome de cada lesado, ingressar com a ação.

(3)-A atribuição do síndico, como representante legal do condomínio, se resume a subscrever, em nome de todos os condôminos, o contrato de prestação de serviços. Traduzindo direito individual subjetivo da parte que sofreu a lesão material com o furto, não existindo comunhão de interesse com os demais moradores, tem esta interesse e legitimidade para em seu próprio nome ingressar com a correspondente ação indenizatória contra a empresa causadora do dano, não sendo caso de substituição processual.

(4)-Sentença anulada, retorno dos autos à instância de primeiro grau para regular processamento da demanda ante a impossibilidade de prosseguimento, pelo Tribunal, em relação ao seu mérito, causa ainda verdoenga e que somente madurecerá depois de realização de outros atos a cargo do juiz de primeiro grau de jurisdição.

(5)-Anulada a sentença, prejudicado o recurso adesivo em que a parte adversa pretendia majoração dos honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de Indenização por Danos Materiais e Moraes promovido por MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO em face de L2PM-CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO LYTDA e OUTRA, encarregadas, por força de contrato firmado com o condomínio, representado pelo seu síndico. Sustentou o autor que sua casa localizada no condomínio VILLAS BOAS fora invadida por bandidos e levaram diversos bens e que a requerida encarregada da segurança naquele local, teve decisiva sua participação no evento.

O magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, reconheceu a ilegitimidade do autor residindo seu pronunciamento de que o contrato não foi firmado com o condômino autor e sim com o condomínio, aplicando, na espécie, o art. 485, inciso V, do CPC, com a condenação do demandante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Restou anotado, em relação ao mérito, conforme cláusula quinta, alínea ‘e’ do contrato, a obrigação da empresa requerida em pagar os danos sofridos por força do furto em sua unidade habitacional.

Pretensão de ser indenizado pelos danos sofridos em face do furto em sua residência localizada no conjunto habitacional – Conjunto Vilas Boas.

Sustentou, por outro lado, pela parte/requerida que a verba honorária, no patamar acima, é ínfima já que a ação foi ajuizada contra duas rés. Almeja, em face das alegações recursais, conhecido e desprovido o recurso, adesivamente, a readequação desta verba ao patamar de 10 a 20 por cento sobre valor da causa atualizado.

Determino inclusão na pauta para julgamento, providências de estilo; cumpram-se.

Desemb. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação foi proposta pelo autor/apelante em face de LINS E LINS CONSULTORIA e TOP-VISION SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, objetivando a reparação de danos materiais, estes consistentes em face de furto em sua unidade habitacional localizada no condomínio VILLAS BOAS, tudo como consta do pleito inicial. Não houve incursão em relação ao mérito daquela ação. O magistrado de piso, ao fato de que o contrato que é objeto da garantia pela prestação dos séricos de segurança foi firmado pelo CONDOMINIO e não pelo CONDÔMINO, ao arremedo deste ser parte ilegítima para figurar no pólo ativo da demanda, extinguiu o feito, sem adentrar no seu mérito, moldes do art. 485, inciso V, do CPC e, aplicando a regra de sucumbência, condenou o autor/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios.

Esta é a situação jurídica controvertida, este é o limite recursal e, em primeiro compasso, presentes estão os requisitos formais de admissibilidade, conheço do presente recurso e submeto esta questão à consideração desta augusta Câmara.

Pois bem!

Vislumbra-se que em relação ao contrato de seguro formalizado pelo condomínio com a parte requerida, trata-se de relação de consumo e, neste aspecto, não se pode olvidar que se aplica a legislação prescrita no Código de Defesa do Consumidor, dispositivo legal ordem publica e interesse social.

Em que pesem os argumentos, existindo interesse do autor em postular a indenização por furto existente em sua unidade habitacional, muito embora o contrato tenha sido feito pelo condomínio, não reside como considerar que o mesmo, de forma pessoal, ingresse com a ação que visa o ressarcimento do furto ocasionado dentro de sua unidade habitacional. Não necessita, por ser direito individual calcada naquele contrato coletivo, de solicitar que o condomínio o represente judicialmente, ao contrário do que foi tratado pela sentença recorrida. Isto porque ao fazer o contrato não visa o interesse coletivo de todos os condôminos, mas sim o interesse individual de eventual lesão causada a cada um dos moradores daquele condomínio.

Portanto, em se tratando de interesses condominiais, isto é, afetos a todos os condôminos, o sindico tem legitimidade o que não acontece quando a lesão é de caráter individual de um integrante daquele conglomerado. Não se pode olvidar, por outro lado, que, mesmo tendo o contrato feito através do condomínio, este representou todos os condôminos em relação a direito individual de todos e, por outro lado, o prêmio restou pago pela contribuição mensal dos mesmos. Somente não tem legitimidade ou interesse de agir quando a parte postula com uma demanda que, se vencedor, não lhe causará nenhum benefício financeiro ou moral o que não ostenta no caso de ressarcimento de prejuízos decorrentes de furto e que, possivelmente, residiu negligência da parte ré contratada justamente que este evento não acontecesse dentro daquele condomínio.

Direito individual puro, intransferível, disponível, o que reforma, ainda mais, o direito individual do condômino, com apoio no contrato formalizado com o condomínio, ingressar com a ação de ressarcimento dos prejuízos. Não poderia, portanto, ficar na dependência do condomínio, através do seu sindico, analisar se era conveniente ou não o ingresso da ação e sim compete tão somente ao lesado individualmente.

Aliás, o artigo 1.348 do Código Civil traça atribuição do síndico, na dicção do seu inciso II, representar ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, à defesa de interesses comuns.

Não é o caso. Portanto, formalizado o contrato para segurança de todo o condomínio através do representante legal, o síndico, seu ato termina ai, a representação em juízo ou fora dele, de atos que dizem respeito a cada um dos condôminos, estes possuem interesse e legitimidade independente mesmo de autorização do administrador.

Bem a propósito o enunciado 90 do CEJ –‘Deve ser reconhecida a personalidade jurídica ao condomínio edifício nas relações jurídicas inerentes às atividades de seu peculiar interesse’.

Não é o caso. Solidifica este meu entendimento jurisprudência emanada do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

LIMITAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES - "Não pode o Síndico de Condomínio de apartamentos formular pedidos que vá além do interesse da comunhão e constituem direito subjetivo pessoal de um ou de alguns proprietários." (TJ-RJ - Ap. 73.840 - Rel. Olavo Torres Filho -
cf
. W. Bussada -"Condomínio Interpretado pelos Tribunais"op. Cit. P. 346).

Procedem os argumentos, não sendo caso de aplicação do contido no § 3o, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, agitados fatos relevantes e pertinentes que necessitam de melhores esclarecimentos com regular instrução do processo, não é caso de o tribunal, preterindo posicionamento do juiz de primeiro grau, ingresse em relação ao mérito pretendido pelo autor nesta ação indenizatória.

Derradeiramente, anulando a sentença, resta prejudicado o recurso adesivo em que os apelados, fazendo suas razões, pretendiam a majoração dos honorários de sucumbência.

Quanto o bastante.

Conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer a legitimidade ativa do autor para prosseguir em relação ao processo em questão, anulando a sentença e determinando que os autos retornem à instância singela para regular andamento onde o magistrado poderá analisar todas as demais questões, à exceção do ponto recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021